Tribunal: TJPA
Processo: 0818024-76.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0818024-76.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: 1ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

SUSCITADO: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ACORDO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NATUREZA CIVIL. CELEBRAÇÃO ENTRE PARTICULARES. VARA PRIVADA. CONFLITO ACOLHIDO.

1 – Trata-se de conflito de competência ensejado pelos despachos das lavras dos respectivos juízos para os quais fora sucessivamente distribuído o presente feito, 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém e 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, tendo esta suscitado o incidente negativo de competência;

2 – A questão controvertida orbita a apuração do juízo competente para processar e julgar ação de execução de termo de confissão de dívida, proposta pelo SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, em face de sociedade empresária;

3 – O título executivo foi firmado por pessoas jurídicas de direto privado, já que o SENAI possui natureza paraestatal, nos termos do Decreto-Lei nº 4048/1942; e expressa típico acordo particular, de natureza civil, com expressa manifestação de vontade das partes, sendo irrelevante o objeto do acordo. Isto porque, nos termos da Lei nº 8666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, serão públicos apenas os contratos firmados pela Administração Pública;

4 – Seja com base no critério material, seja no critério pessoal de definição de competência, o caso converge à competência do juízo suscitado, já que contempla discussão entre particulares sobre execução de acordo particular;

5 – Conflito de competência conhecido e acolhido. Competência da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 25/6/2024 a 2/7/2024, à unanimidade, em conhecer e acolher o conflito de competência, para declarar competente a 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém para processar e julgar o processo.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINADE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
conflito negativo de competência
suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM em face do JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial (Processo nº 0057325-14.2015.8.14.0301) proposta pelo SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL em face de OYAMOTA DO BRASIL S/A.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 16994192), que declinou da competência, em razão da natureza tributária do crédito exequendo.

O processo foi redistribuído ao juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, que declarou sua incompetência absoluta, sob o argumento de que, a despeito de o crédito cobrado possuir natureza tributária, o exequente (SENAI) é entidade paraestatal, com natureza jurídica de direito privado, tendo sido criado pelo Decreto-Lei 4.048/1942.

Feito distribuído à minha relatoria.

Decisão determinando a atuação provisória do juízo suscitado em eventuais medidas urgentes (Id. 17151308).

Certificada a ausência de informações da parte suscitada (Id. 17522556).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de conflito de competência ensejado pelos despachos das lavras dos respectivos juízos para os quais fora sucessivamente distribuído o presente feito, 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém e 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, tendo esta suscitado o incidente negativo de competência.

A questão controvertida orbita a apuração do juízo competente para processar e julgar ação de execução de termo de confissão de dívida, proposta pelo SENAI em face de sociedade empresária.

Segundo a exordial (Id. 16994190, a lide pretende a execução de Termo de Acordo, Consolidação, Parcelamento e Confissão de Dívida, regido pelo Código Civil, que prevê o pagamento de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) ao SENAI em 60 (sessenta) parcelas, tendo sido cumpridas apenas 12 (doze) pela Oyamota do Brasil S/A.

Depreende-se, do exposto, que o título executivo foi firmado por pessoas jurídicas de direto privado, já que o SENAI possui natureza paraestatal, nos termos do Decreto-Lei nº 4048/1942; e expressa típico acordo particular, de natureza civil, com expressa manifestação de vontade das partes, sendo irrelevante o objeto do acordo. Isto porque, nos termos da Lei nº 8666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, serão públicos apenas os contratos firmados pela Administração Pública.

Desta feita, seja com base no critério material, seja no critério pessoal de definição de competência, o caso converge à competência do juízo suscitado (7ª VC), já que contempla discussão entre particulares sobre execução de acordo particular.

Posto isto,
conheço e acolho
o conflito de competência, para declarar competente a 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém para processar e julgar o processo. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 25 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/07/2024